Tribunal: STF
Processo: RE 1479838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:



    “O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito à imunidade tributária recíproca em seu benefício, ao argumento de que sempre atuou como instrumento do Município de Porto Alegre na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos. Acrescenta que a incidência da imunidade tributária recíproca em seu benefício não implicará violação dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita, tendo em vista que sua contratação pelo Município de Porto Alegre efetivou-se de forma direta, sem licitação nem concorrência no setor privado em geral. 



    Inicialmente, verifico que a parte recorrente, Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, que presta serviços de pesquisa, informática, telecomunicações e assessoria a entidades públicas ou privadas e à população em geral



    Com efeito, registro que esta Corte tem direcionado seu entendimento no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI,a, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade.



    Recentemente, em caso análogo ao dos autos, por ocasião do julgamento da liminar na ACO 3.667, o Pleno desta Corte estendeu a imunidade tributária recíproca à DATAPREV, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:



    IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal”. (ACO 3.667 MC-Ref, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2024)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge desse entendimento.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a ilegitimidade da parte recorrente relativamente à cobrança do IPTU. Invertidos os ônus de sucumbência”. (eDOC 134)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se contradição na decisão embargada, ao argumento de que a ação proposta pela parte recorrente tem por objetivo reconhecer a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança de impostos federais sobre os bens, as rendas e os serviços que presta. 



    Sustenta-se que parte dispositiva da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal mencionou a cobrança de IPTU, apontando-se a necessária correção. Requer-se, assim, o reconhecimento da inexistência de referida relação jurídica entre as partes.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    Inicialmente, conforme consignado na decisão embargada, esta Corte tem direcionado seu entendimento no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. Nesse contexto, reitero que esta Corte, recentemente, em caso análogo ao dos autos, no julgamento da liminar na ACO 3.667, estendeu a imunidade tributária recíproca à DATAPREV.



    No presente caso, a parte alega contradição na parte dispositiva  com relação ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança de impostos federais sobre os bens, as rendas e os serviços que presta. 



    De fato, verifico a existência de erro material na parte dispositiva quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da parte recorrente em relação à cobrança específica do IPTU.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, tão somente, sanar o citado erro material, a fim de que conste o seguinte dispositivo:



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre a parte embargante e a embargada que legitime a cobrança de impostos federais sobre os bens, as rendas e os serviços que presta. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente